Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0712759-66.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO SEBASTIAO RIBEIRO SALLES RECORRIDO: JOAO CESAR DOS SANTOS BATISTA DESPACHO Retire-se o presente processo de pauta para análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, impugnado em sede de contrarrazões. Intime-se a parte recorrente para manifestar-se acerca da documentação juntada pelo recorrido no corpo das contrarrazões (ID 37458879), assim como no ID 37458880, a qual se prestaria a demonstrar que o recorrente possui capacidade financeira de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento (art. 99, §2o, CPC). Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito